Tribunal: TJES
Processo: 5005508-98.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-98.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MANOEL DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005508-98.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JOÃO MANOEL DOS SANTOS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

FORNECIMENTO DE FRALDAS. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO POR MEIO DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. QUANTIDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 5269928), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

Em sede de sentença (ID 3305662), o juízo
a quo
assim concluiu:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 24158790, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
JOAO MANOEL DOS SANTOS
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência,
julgo extinto o feito
,
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Nas razões recursais
(ID 5270645), a autora, ora Recorrente, sustenta a necessidade de 180 fraldas, por mês, conforme laudo médico anexado aos autos.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Porém, em que pese o parecer médico apontando a necessidade de 180(cento e oitenta) fraldas por mês, o que equivale ao uso de 06 (seis) fraldas por dia, não há indicação, no laudo médico, da motivação para o alto número do insumo, de modo que, neste contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento do juízo
a quo
.

Decerto que diante da carga normativa suprarreferida, a omissão do ente em realizar políticas públicas voltadas à disponibilização do direito à saúde/vida, confere ao Judiciário o poder de fixar
standards
mínimos de atuação, para que os mandamentos constitucionais tenham operabilidade.

Cumpre sinalizar que o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Neste sentido, assim conclui a r. jurisprudência, que acolho como razão suficiente de decidir, no que importa:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
FORNECIMENTO DE FRALDA DESCARTÁVEL
–
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO
– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. DESPROVIDO. 1 - Em relação à condenação do Município a fornecer as fraldas requeridas, a sentença se encontra em conformidade com a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal, que, deveras, reconhece a solidariedade dos entes estatais na prestação da saúde pública, incluindo, nessa linha, o fornecimento de insumos (fraldas) como o pretendido na exordial. 2 – Negar provimento. ACÓRDÃO. (TJES, Classe: Apelação, 12140246435, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Publicação: 29/03/2017) – (
grifou-se
)

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 23, II E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
De acordo com firme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, forte nos artigos 23, II e 196, da Constituição Federal, a abarcar, portanto, não apenas o fornecimento de medicamentos, como também de fraldas geriátricas descartáveis
, quando presentes (1) as condições de saúde da parte e (2) a ausência de recursos financeiros para aquisição, consoante se dá na hipótese dos autos (...). (Apelação Cível Nº 70054132279, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 22/05/2013) - (
grifou-se
)

Por fim, pontuo que embora a parte requerente pretenda a disponibilização de determinado número de fraldas descartáveis por dia, não observo nos autos justificativa técnica que legitime o fornecimento do insumo em quantidade superior à 04 (quatro) unidades por dia / 120 (cento e vinte) unidades por mês, quantitativo compatível com o recomendado pelo Ministério da Saúde e pelos pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT/TJES para casos que guardam estrita similitude.

Assim, em que pese a alegação da recorrente sobre ausência de nexo causa e dever de indenizar, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)